Tribunal: TJDFT
Processo: 0744859-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744859-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA VANESSA JORGE ANDRADE VILELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cynthia Vanessa Jorge Andrade Vilela pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Para tanto, alega que a decisão resistida não está em consonância com os julgados recentes do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. Afirma que a impenhorabilidade de até quarenta salários-mínimos deve ser respeitada em qualquer tipo de conta. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante não fez qualquer referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal De igual modo, as alegações deduzidas pela parte recorrente não se afiguram relevantes. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Analiso a impugnação ao bloqueio apresentada em ID 169019047. Na espécie, a execução visa ao pagamento do valor de R$ 475.443,47. Deste valor houve o bloqueio temporário, via SISBAJUD, no importe de R$ 2.280,74, conforme relatório de ID 169464665. Por intermédio do petitório de ID 169019047, a executada sustenta que o valor de R$ 2.228,55, vinculado à conta que possui no NU PAGAMENTOS S.A. é impenhorável, porque inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Em que pese aos fundamentos aduzidos pela devedora, esses não merecem acolhida. Com efeito, analisando-se os documentos que instruíram a impugnação apresentada, especialmente os extratos bancários de ID 170269315 e 170269318, esses demonstram que a conta bancária objeto da constrição do valor de R$ 2.228,55é conta corrente (e não conta poupança) e não há qualquer indício de que as quantias depositadas naquela conta estariam sendo "poupadas" pela devedora, de forma que não há falar em aplicação do disposto no art. 833, inciso X do CPC. Com efeito, inviável acolher a tese sustentada pela executada, no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, uma vez que a regra prevista naquele artigo contempla a impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo a executada evidenciar, para fins de aplicação extensiva daquele artigo, que o valor constrito em conta corrente se enquadra como reserva financeira ou é verba de natureza salarial, o que não restou configurado na espécie”. Com efeito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Não comprovado, em sede de cognição sumária, que a quantia penhorada decorre de verba de natureza salarial ou de poupança, não há óbice, em princípio, à constrição da verba em discussão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator